Tribunal: STF
Processo: RHC 235148
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcia Candido, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.684/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (doc. 53).



    Depreende-se dos autos que a recorrente cumpre pena privativa de liberdade em razão de “condenações pelos crimes de tráfico de drogas e estelionato (duas vezes)”.



    A defesa se insurge contra a não concessão do indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, afirmando que,



    “o art. 5.º concede indulto aos crimes cuja pena máxima (individualmente considerados) não ultrapasse 5 anos. Ou seja, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada, estando claro que a exigência de unificação/soma de penas (art. 11, caput) aplica-se somente às demais modalidades de indulto previstas no Decreto (arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º), mas é inaplicável à hipótese de indulto do art. 5.º”



    Requer, ao final:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 às condenações por estelionato (autos n. 0010459-27.1997.8.24.0033 e n. 0000000-00.3308.0.13.2289) suportadas pela paciente, uma vez que o art. 11 do mesmo Decreto é inaplicável à hipótese do indulto prevista no art. 5.º (tópico 2.1), ou, subsidiariamente, porque a restrição do art. 11 do Decreto é aplicável apenas às hipóteses de concurso de crimes, e não às de mera soma/unificação de penas”



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 90).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto recorrido:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO (ART. 5º C/C ART. 11 DO DECRETO). PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA AO QUE CONSTA DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que se indeferiu o pedido de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ao argumento de que remanesce o cumprimento de pena pela prática de crime impeditivo (hediondo), previsto expressamente no art. 7º, I, c/c art. 11, parágrafo único, do referido decreto presidencial. 3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 53).



    Consoante assentou o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acordão: 



    “Vale dizer, os dispositivos mencionados não fazem referência a concurso de crimes, pois tal procedimento, por si só, obstaria a concessão do benefício, diante da quantidade de pena imposta, que ultrapassaria 5 anos. A interpretação mais consentânea com os dispositivos legais em questão afasta a concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanesce o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, nos termos do que dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”(doc. 54)



    Como visto, o STJ ratificou a compreensão lançada pelo Juízo da execução, que valeu-se de interpretação sistêmica dos dispositivos do Decreto n. 11.302/2022, notadamente os seguintes:



    “Verifica-se que a aplicação do art. 5º, não é feita isoladamente, mas antes se deve analisar as hipóteses de exclusão da concessão do indulto, quais sejam: a) reincidência (art. 12); b) existência de crimes impeditivos (art. 7º); c) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo ( art. 11°, parágrafo único).



    (...)



    Ainda, conforme infere-se do SEEU, a apenada ostenta a existência de crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, objeto da ação penal n. 0003036-93.2009.8.24.0033).



     Igualmente, a redação do artigo não deixa dúvida de que "enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º", sendo a única exceção o art. 1º, III (doença grave permanente), o que não é o caso. 



    Desta forma, necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, o que não se verifica no caso concreto, já que esta totaliza 5 anos e 10 meses e conforme cálculos do próprio SEEU cumpriu, até 25/12/2022, 5 anos, 5 meses e 10 dias de pena. "



    Tem-se, portanto, que a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ademais,para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido:



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 134.974/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente